Tribunal: TJES
Processo: 0002479-14.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002479-14.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: MICHEL PAULO LIMA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002479-14.2019.8.08.0062

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MICHEL PAULO LIMA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da r. sentença de fls. 143/146 que, nos autos da “
ação de cobrança de seguro DPVAT”
ajuizada por
MICHEL PAULO LIMA,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a apelante a pagar à parte autora, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o valor de R$10.964,75 (dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Em suma, o ora apelado ajuizou a presente demanda alegando que no dia no dia 03.09.2018, aproximadamente às 10:00 horas, sofreu um acidente de trânsito consistente em uma colisão lateral em seu automóvel, lhe ocasionando incapacidade permanente, razão pela qual pleiteou administrativamente o pagamento do seguro DPVAT.

Aduz, entretanto, que a parte demandada pagou somente a importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), sendo que, segundo seu entender, possui direito ao pagamento integral da indenização.

Após o regular processamento do feito, inclusive com realização de prova pericial, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a instância primeva indeferiu pedido de esclarecimentos ao perito e firmou o entendimento no sentido de que, a teor da prova pericial o autor possui debilidade permanente dos membros superiores e inferiores, com alteração na marcha, o que atrai a incidência do percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei n.º 6.194/74 com alterações trazidas pela Lei n.º 11.945/09, pela debilidade (perda anatômica e/ou funcional) de membros superiores e inferiores.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que a r. sentença proferida deve ser anulada vez que houve o cerceamento do seu direito de defesa na medida em que, por estar inconclusiva, era necessária a complementação da prova pericial.

Pois bem.

Pelo que observo, a procedência da pretensão autoral se deu basicamente com esteio no laudo pericial acostado às fls. 137/v.

Entretanto, em detida análise do citado documento, compreendo que o mesmo se revela inconclusivo, sendo necessário, portanto, o esclarecimento pelo Il. Perito, conforme requerido pelo apelante às fls. 140/v.

De fato, notadamente ao responder os quesitos da parte requerida, além de não realizar a gradação necessária, o Perito do Juízo afirmou que o autor possui debilidade permanente nos membros superiores e inferiores, contudo, afirmou também que o demandante teve a marcha alterada.

Ora, tais afirmações mostram-se contraditórias.

É dizer, em casos análogos, já decidiu este Eg. Tribunal que, na esteira do entendimento do C. STJ, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima, sendo que a inconclusividade do laudo elaborado acarreta a nulidade do édito monocrático com o refazimento da prova.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. "
Na esteira de decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, relativamente a acidentes automobilísticos, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima"
. (TJES, Classe: Apelação, 035150024293, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação n Diário: 05/04/2018). 2.
Ante a inconclusividade do laudo pericial, e sendo ele de suma importância para o deslinde da controvérsia, afigura-se imperiosa a anulação da sentença, com a remessa dos autos do processo ao julgador
a quo
para a produção de nova prova pericial
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026150024177, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

(...) 3.
Laudo pericial que apresente divergências em seus próprios termos. A avaliação técnica encontra-se contraditória, não podendo depreender-se, de sua análise sistemática, a qual conclusão de fato chegou o profissional médico.
4. De acordo com o disposto no art. 373, inciso I do CPC, é ônus do autor fazer prova de fato constitutivo de seu direito, sendo esta a regra geral aplicável no âmbito do processo civil. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 008160026707, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.
Laudo pericial inconclusivo. Perícia que não atestou expressamente a (
in
) existência de invalidez permanente. Necessidade de nova perícia, que complemente a anterior, para apurar se a lesão sofrida pelo autor resultou invalidez e o grau da lesão no membro inferior direito. Sentença anulada, de ofício, para realização de perícia complementar.
Recurso de apelação prejudicado. (TJPR; ApCiv 0000112-08.2017.8.16.0145; Ribeirão do Pinhal; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 18/02/2021; DJPR 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. I -
Laudo pericial contraditório. O laudo médico pericial que se mostra inconclusivo e contraditório, ora assentando a existência ora a inexistência de invalidez, não é prova suficiente para apreciação do pedido de indenização por seguro DPVAT. II- Laudo pericial elaborado por médico com especialidade diversa. Necessidade de nova perícia. O objetivo da prova pericial é a verificação da ocorrência de invalidez por lesão ortopédica decorrente de acidente de trânsito, assim, recomendável que o
expert
nomeado pelo Juízo tenha especialidade técnica na matéria objeto da perícia, porquanto possuidor de qualificações técnicas necessárias para apurar com mais acuidade a extensão e gravidade das lesões sofridas pela vítima do acidente de trânsito. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.
(TJGO; AC 0151934-05.2008.8.09.0129; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jeronymo Pedro Villas Boas; Julg. 05/07/2021; DJEGO 07/07/2021; Pág. 1377)

Destarte, diante da incongruência apresentada na prova pericial, e o indeferimento do pedido de esclarecimentos formulado pelo apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002479-14.2019.8.08.0062

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MICHEL PAULO LIMA

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA
– NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ALUDIDA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Já decidiu este Eg. Tribunal que, na esteira do entendimento do C. STJ, o cálculo da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer de forma proporcional ao grau e espécie de lesão experimentada pela vítima, sendo que a inconclusividade do laudo elaborado acarreta a nulidade do édito monocrático com o refazimento da prova.

2.
A avaliação técnica encontra-se contraditória, não podendo depreender-se, de sua análise sistemática, a qual conclusão de fato chegou o profissional médico.

3.
Diante da incongruência apresentada na prova pericial, e o indeferimento do pedido de esclarecimentos formulado pelo apelante, alternativa não resta senão a cassação da sentença singular com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja complementada a citada prova.

4.
Recurso provido.

Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.